Tribunal: TJSP
Processo: 1057544-61.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – 2a CLASSE – EDITAL DP 1/321/22 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito de alteração do julgado – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.